Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO VENDA CASADA.
1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada.
2. O STJ consolidou entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, que admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.00, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.
3. Ainda que se entenda que a tabela Price capitaliza juros, há que se reconhecer a licitude da pactuação desse sistema de amortização, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo, celebrados por instituições financeiros. Portanto, não se faz necessária a substituição da tabela Price pelo método Gauss, nesses casos.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
5. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, considerou ser cabível as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
6. É lícita, como regra, a contratação de seguro prestamista como forma de assegurar o adimplemento do financiamento bancário, incumbindo ao autor a prova de que tal contratação lhe foi imposta a título de venda casada para que se viabilize a invalidação de tal contrato. Precedente.
7. Apelação não provida.